Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO.

1 – Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2 – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.